Tribunal: TJPA
Processo: 0801907-23.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801907-23.2023.8.14.0028

APELANTE: PAULO GOMES DE SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios abusivos. Taxa superior à média de mercado. Limitação. Repetição do indébito na forma simples. Descaracterização da mora. Seguro prestamista. Venda casada não comprovada. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente o pleito revisional do contrato de financiamento.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na abusividade das taxas de juros aplicadas, na suposta venda casada de seguro prestamista e na consequente repetição de indébito e descaracterização da mora.

III.

Razões de decidir

3.

A
preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a questão em debate, relacionada à limitação dos juros, prescindia de perícia contábil, sendo suficientes as informações já constantes nos autos por meio da apresentação do contrato.

4.

Verificada a aplicação de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, há abusividade nos encargos contratuais, o que justifica sua limitação aos parâmetros médios de mercado.

5.

Quanto à venda casada de seguro prestamista, restou demonstrado que o consumidor teve a opção de contratação, afastando a ilicitude.

6.

Não há má-fé comprovada, o que impede a repetição do indébito em dobro, devendo ser feita de forma simples.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e limitá-los à taxa média de mercado. Determina-se a restituição do indébito na forma simples e a abstenção de inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes. Mantêm-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
A abusividade de juros remuneratórios contratados acima de uma vez e meia a taxa média de mercado enseja sua limitação, com restituição de valores pagos indevidamente na forma simples.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO GOMES DE SOUSA
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da ação revisional de veículo financiado c/c danos morais e repetição do indébito de forma dobrada e tutela de urgência, ajuizada contra BANCO PAN S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC), devendo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.

P.R.I”

Nas razões recursais, o apelante argumenta que o juízo a quo negou indevidamente a produção de prova pericial contábil, essencial para esclarecer questões financeiras complexas, o que resultou em prejuízo processual.

Sustenta que as taxas de juros aplicadas ao contrato são abusivas, sendo 3,52% ao mês e 51,40% ao ano, significativamente superiores à taxa média de mercado, de 2,03% ao mês e 27,20% ao ano. Ele argumenta que essa discrepância configura onerosidade excessiva, o que justifica a revisão do contrato.

Alega que houve imposição indevida da contratação de um seguro prestamista com uma seguradora específica, caracterizando venda casada, razão pela qual solicita a restituição dos valores cobrados indevidamente pelo seguro e pelas tarifas de avaliação do bem e registro de contrato.

Defende que a abusividade nos encargos contratuais, em especial os juros remuneratórios, descaracteriza a mora, impedindo a adoção de medidas coercitivas, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, e requer a repetição do indébito dos valores pagos a maior.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença ante o cerceamento da defesa e, no mérito, a adequação dos juros aos parâmetros de mercado, reconhecimento da ilegalidade da venda casada e descaracterizar a mora.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22

de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O autor, em seu recurso, alega a necessidade da realização de perícia contábil, com o intuito de demonstrar a correta aplicação dos termos pactuados no contrato, especialmente em relação aos juros e ao método de amortização.

Sem razão.

No caso em tela, verifica-se que a pretensão autoral se limitou à declaração de abusividade dos juros remuneratórios contratados.

Dessa forma, para a solução da demanda, bastava a apresentação do contrato para comparar com as taxas divulgadas pelo BACEN, o que ocorreu, torna-se desnecessária a produção de prova pericial contábil.

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 3,52% ao mês e 51,40% ao ano. Em consulta ao site do Banco Central, constatei que, na época da contratação, a média praticada no mercado era de 1,76% ao mês e 27,20% ao ano
[1]
. Ou seja, os encargos previstos no contrato superam ume vez e meia, configurando sua abusividade.

Assim, de rigor a reforma da sentença de primeira instância que não reconheceu a abusividade das taxas aplicadas pelo Banco BMG S/A, devendo os juros remuneratórios serem limitados às taxas médias de mercado para operações da mesma espécie.

3.2.

Da repetição do indébito em dobro.

É assente na jurisprudência o entendimento de que para a devolução em dobro dos valores pagos a maior deve estar comprovada a má-fé do credor.

Cito o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS
. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada, mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que não ocorreu na espécie.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.496.313/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

No presente caso, embora evidenciada a cobrança abusiva dos juros remuneratórios, não logrou êxito a autora em demonstrar a má-fé na conduta do banco, razão pela qual a devolução dos valores deverá ser feita de forma simples.

3.3.

Da descaracterização da mora.

Uma vez reconhecida a abusividade em encargo cobrado no período da normalidade, há a descaracterização da mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530-RS,
in verbis
:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. (...). ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora
; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (...). ( REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). (destaques meus)".

Assim, com razão o apelante para determinar que o Banco apelado se abstenha de inscrever o nome do recorrente no cadastro de inadimplentes.

3.4.

Da venda casada de seguro.

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso em apreço, nota-se que o contrato impôs ao consumidor o pagamento da tarifa de seguro prestamista, no valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), devidamente assinada e separada do contrato, demonstrando que foi dada a opção ao consumidor em escolher e não embutido no negócio jurídico como quer fazer crer o Recorrente.

Diante disso, inviável o reconhecimento da apontada ilicitude.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas e tão somente para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação. Determinar, ainda, a restituição do indébito na forma simples e que o Banco se abstenha de negativar o nome do apelante no cadastro dos inadimplentes. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

–
consultado em 21.10.2024.

Belém, 21/11/2024